Tribunal: TJBA
Processo: 0009431-32.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009431-32.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

APELADO: AUTO POSTO JULIANA LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES, LEONARDO MENDES CRUZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELO ADESIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA DE MÚTUO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA E GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO COM JUÍZO GARANTIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESIDIOSA. SÚMULA 106 DO STJ. RESTABELECIMENTO DA PENHORA E DA HIPOTECA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Escritura de Mútuo com Confissão de Dívida e Garantia Hipotecária, declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguiu a execução, determinou o cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel de matrícula nº 22.124 e desconstituiu a penhora, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e no EAREsp 1.854.589/PR. A exequente sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução permaneceu suspensa durante a tramitação dos embargos à execução e que atuou diligentemente após o trânsito em julgado, invocando a Súmula 106 do STJ. Os executados, em recurso adesivo, pleiteiam a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se se configurou a prescrição intercorrente diante da tramitação de embargos à execução sob a égide do CPC/73, com juízo garantido por penhora, e da posterior atuação da exequente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente, conforme tese firmada no IAC n. 01 do STJ, incide nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, exigindo inércia desidiosa e continuada.

4.
A oposição de embargos à execução, sob a vigência do CPC/73 após a Lei nº 8.953/1994, suspende automaticamente a execução quando o juízo está garantido por penhora, depósito ou caução, impedindo a prática de atos expropriatórios pelo credor.

5.
Estando o juízo garantido por penhora imobiliária e tendo os embargos tramitado até o trânsito em julgado em 30/11/2009, o prazo prescricional permaneceu suspenso nesse interregno, não se podendo imputar inércia à exequente.

6.
Após o trânsito em julgado dos embargos, a exequente formula sucessivos requerimentos de impulso processual, promove atualização do débito, indica bens à penhora, recolhe custas e requer avaliação e hasta pública, evidenciando atuação diligente.

7.
A demora na prática de atos cartorários e no cumprimento de despachos judiciais decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo prejudicar a parte que atua tempestivamente, incidindo a Súmula 106 do STJ.

8.
Afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução, resta prejudicada a pretensão dos executados de condenação da exequente em honorários sucumbenciais, pois inexiste extinção da execução ou decaimento da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente exige inércia desidiosa e continuada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. Sob a égide do CPC/73, com a redação dada pela Lei nº 8.953/1994, a oposição de embargos à execução com juízo garantido suspende automaticamente o processo executivo. 3. A demora decorrente de entraves do aparelho judiciário não caracteriza inércia do credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/1973; Lei nº 8.953/1994; CPC/2015, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC n. 01; STJ, REsp 1.734.526/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2018; STJ, EAREsp 1.854.589/PR; STJ, Súmula 106.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO,
interposto pelo
VIBRA ENERGIA S.A E AUTO POSTO JULIANA LTDA - ME
.
,

em face da sentença proferida
no Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da execução de título extrajudicial
, aforada por deflagrado
por
VIBRA ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e restabelecendo a higidez da garantia hipotecária e da penhora, além de determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, assim como
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)